Tribunal: TJDFT
Processo: 0723617-64.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
CIVIL. TV POR ASSINATURA. COBRANÇA INTEGRAL POR SERVIÇO PARCIALMENTE PRESTADO: FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo requerente com vistas à indenização por danos materiais (conserto de televisor e restituição das mensalidades de fevereiro a maio de 2019) e morais. Aduz que uma suposta descarga elétrica originada do decodificador da requerida teria causado a queima de seu aparelho de televisão, circunstância a qual teria sido constatada por laudo elaborado por preposto da empresa.

II. Recurso interposto pela requerida contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (condenação à indenização por danos materiais no valor de R$ 298,86, equivalente à metade do que foi pago pelo serviço de TV de fevereiro a maio de 2019; e à compensação por danos morais no valor de R$ 1.000,00). Alegações recursais centradas: (i) na ausência de responsabilidade, na medida em que somente fornece serviços de TV, “internet” e telefonia, e não energia elétrica; (ii) na efetiva disponibilização da programação de TV nos meses de fevereiro a maio de 2019, razão pela qual o pagamento por esses serviços deve ser integral; (iii) na inexistência de danos morais.

III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).

IV. Nesse quadro fático-jurídico, as alegações recursais desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor, escudados em conjunto probatório que possibilita a formação do convencimento do magistrado (ID 16773958).

V. Ademais, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte consumidora (CPC, Art. 373, inciso II), revela-se insuficiente a mera alegação de que os serviços teriam sido efetivamente prestados, na medida em que resultou comprovado (fato incontroverso) que, nos meses de fevereiro a maio de 2019, um aparelho decodificador (de um total de dois) não estava a funcionar. No ponto, a requerida sequer comprovou a efetiva disponibilização e/ou consumo dos serviços televisivos, que, em tese, legitimaria a sua cobrança integral.

VI. No mais, a tese recursal de que o ponto adicional de TV que o consumidor possui em sua residência seria isento de cobrança não merece ser conhecida, tendo em vista se tratar de inovação recursal, pois caberia à recorrente apresentar todas as alegações hábeis a amparar a sua pretensão em momento oportuno (contestação); não o fazendo, tem-se operada a preclusão. E ainda que assim não fosse, a empresa não comprovou que o ponto de TV danificado pela descarga elétrica teria sido o adicional, e não o principal.

VII. Lado outro, os danos morais decorrem do abalo aos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, Art. 5o, V e X).

VIII. Sendo assim, em que pese a patente falha na prestação do serviço (cobrança integral por serviço de TV parcialmente prestado), não há comprovação de grave descontrole financeiro ou de restrição de crédito, bem como a situação vivenciada pela parte requerente não supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação, à míngua de comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (CPC, Art. 373, inciso I). Desse modo, não fundamentada a reparação por danos morais, por demandarem grave afetação aos direitos da personalidade do ofendido.

IX. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para decotar a condenação por danos extrapatrimoniais. No mais, sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9.099/95, Art. 46).